Tribunal: TRF3
Processo: 5012572-14.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
139/148)

5012572-14.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A questão referente à penhora de bem alienado fiduciariamente já restou pacificada no âmbito dos tribunais no sentido de não ser possível a constrição, pois, até que se efetue o pagamento total do financiamento, o bem pertence à instituição financeira, e não ao devedor.

2. O que se tem aceito, todavia, é a penhora de créditos decorrentes do pagamento do contrato, nos termos do artigo 11, VIII, da Lei 6.830/80.

3. Entretanto, notando-se que pedido de penhora é especificamente sobre o veículo alienado fiduciariamente, de rigor a manutenção da decisão de indeferimento.

4. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012572-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

AGRAVADO: SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE I

Inteiro teor:
139/148)

5012572-14.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A questão referente à penhora de bem alienado fiduciariamente já restou pacificada no âmbito dos tribunais no sentido de não ser possível a constrição, pois, até que se efetue o pagamento total do financiamento, o bem pertence à instituição financeira, e não ao devedor.

2. O que se tem aceito, todavia, é a penhora de créditos decorrentes do pagamento do contrato, nos termos do artigo 11, VIII, da Lei 6.830/80.

3. Entretanto, notando-se que pedido de penhora é especificamente sobre o veículo alienado fiduciariamente, de rigor a manutenção da decisão de indeferimento.

4. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012572-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

AGRAVADO: SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012572-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

AGRAVADO: SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANATEL contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de penhora de bem alienado fiduciariamente.

Sustenta a agravante que a existência de gravame de "alienação fiduciária" não é impeditivo para a restrição do veículo e penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, requerida solicitada nos termos do artigo 835 do CPC.

Defende ser incabível a exigência de comprovação de existência do veículo alienado, pois já consta pesquisa RENAJUD apontando o registro e existência do bem, devendo a constatação do bem ser realizada por Oficial de Justiça quando da efetivação da penhora.

Diz que também não há de se exigir a comprovação dos valores já pagos no financiamento efetuado pelo executado perante a instituição financeira, isto porque tal informação deve ser solicitada diretamente pelo juízo à instituição financeira, por envolver operação financeira.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012572-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

AGRAVADO: SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão referente à penhora de bem alienado fiduciariamente já restou pacificada no âmbito dos tribunais no sentido de não ser possível a constrição, pois, até que se efetue o pagamento total do financiamento, o bem pertence à instituição financeira, e não ao devedor. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO PELA EMBARGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o objeto de alienação fiduciária, pertencente à esfera patrimonial de outrem, não pode ser alvo de penhora no processo de execução fiscal, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro, credor fiduciário, que não participou da ação executiva.

[...]

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2205748 - 0002216-78.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO MARCIO CATAPANI, julgado em 18/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/01/2019 )

O que se tem aceito, todavia, é a penhora de créditos decorrentes do pagamento do contrato, nos termos do artigo 11, VIII, da Lei 6.830/80.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SÓCIO. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENHORA SOBRE DIREITOS DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. [...] 6. Consolidado o entendimento da jurisprudência, firme no sentido de definir, especificamente, o que é possível penhora r no caso de bem sujeito à alienação fiduciária em garantia. No caso, o que pretende a União é a penhora não do veículo em si, mas apenas dos direitos que a co-executada possui, em decorrência do contrato de alienação fiduciária em garantia, o que, como destacado, é amplamente autorizado pela jurisprudência à luz do artigo 11 da LEF.

TRF 3, AC 00067501820134039999, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TERCEIRA TURMA, 22/07/2014.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . POSSIBILIDADE. [...] 2. No caso em exame, a agravante, quando das diligências no sentido de localizar bens dos devedores, a título de reforço de penhora , para satisfazer a execução, veio a localizar veículos alienados fiduciariamente, pelo que pleiteou que a penhora recaisse sobre os direitos decorrentes de tal contrato de alienação fiduciária . 3. Inviável a constrição sobre o bem alienado fiduciariamente, uma vez que este não pertence ao devedor fiduciante mas sim à instituição financeira que proporcionou a aquisição do veículo em questão. O fiduciante, somente adquire o domínio pleno do bem com o pagamento total do preço estipulado; porém, na medida em que paga as parcelas adquire direitos sobre referido bem. 4. De outra parte, o inc. VIII, do art. 11, da Lei no 6.830/80 dispõe que a penhora ou arresto podem recair sobre direitos e ações. 5. Possibilidade da penhora recair sobre direitos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária . Precedente do E. STJ. 6. Agravo de instrumento provido.

TRF 3, AI 00137449120104030000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, SEXTA TURMA, 06/04/2011.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA . VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS CREDITÍCIOS. I - O artigo 11, inciso VIII da Lei no 6.830/80 contempla a possibilidade da constrição judicial sobre direitos e ações do executado sobre determinado. II - Ante a ausência de outros bens passíveis a garantir o crédito tributário, afigura-se razoável sirvam de garantia do juízo os direitos creditícios decorrentes da alienação fiduciária , pois seu valor é passível de apuração. Precedentes judiciais. III - Embora o veículo alienado fiduciariamente não possa ser penhora do, pois não pertence ao patrimônio do executado, tal não ocorre com os direitos do executado em decorrência do financiamento, ingressos em seu patrimônio por ocasião da celebração do contrato. IV - Agravo provido.

TRF 3, AI 00237457220094030000, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, QUARTA TURMA, 20/12/2010.

Entretanto, notando-se que pedido de penhora é especificamente sobre o veículo alienado fiduciariamente, de rigor a manutenção da decisão de indeferimento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A questão referente à penhora de bem alienado fiduciariamente já restou pacificada no âmbito dos tribunais no sentido de não ser possível a constrição, pois, até que se efetue o pagamento total do financiamento, o bem pertence à instituição financeira, e não ao devedor.

2. O que se tem aceito, todavia, é a penhora de créditos decorrentes do pagamento do contrato, nos termos do artigo 11, VIII, da Lei 6.830/80.

3. Entretanto, notando-se que pedido de penhora é especificamente sobre o veículo alienado fiduciariamente, de rigor a manutenção da decisão de indeferimento.

4. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.